Tribunal: TJMT
Processo: 1020264-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020264-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JAIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 419.732.241-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZINETE DE GUSMAO E SILVA - CPF: 032.320.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINDA MALAQUIAS PANTALHAO - CPF: 651.832.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE RAMOS VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO), AMARINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 090.586.654-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLIVAN SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 029.899.092-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE DA SILVA CARMIN - CPF: 488.624.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DE MELO MENDES - CPF: 064.780.401-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA TANIA LIMA DA SILVA - CPF: 025.723.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMARA CARVALHO DOS REIS SOARES - CPF: 513.341.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SANTANA DA CRUZ - CPF: 003.017.901-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 076.634.501-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVALDO ALVES RAMOS - CPF: 482.026.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTH GOMES DE ARAUJO - CPF: 036.228.302-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAHAM PARABA RAMOS - CPF: 701.034.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTHORHUGO MONTANA - CPF: 055.003.351-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAMBIO DA SILVA - CPF: 046.660.634-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SANTANA DA TRINDADE - CPF: 001.633.211-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCIA PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 061.600.551-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SOARES - CPF: 353.670.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRIELLY DEONIZIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 084.477.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA MARIA PARENTE - CPF: 890.716.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELIA GOMES BARROS DEFGUINGARO (TERCEIRO INTERESSADO), GESSIKA GUSMAO OLIVEIRA - CPF: 043.388.681-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI LOPES DE FREITAS - CPF: 544.554.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILEIA MARQUES DA SILVA - CPF: 022.230.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINETE REIS DA SILVA - CPF: 453.123.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GRAZIELLY PACIFICO DA SILVA - CPF: 070.404.261-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DUROURE DA SILVA - CPF: 011.138.021-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JESUS FERREIRA - CPF: 064.390.741-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MACEDO SILVA - CPF: 025.455.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.045.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERY DE FATIMA DE ARAUJO IKE - CPF: 003.302.551-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GOMES DE ARAUJO - CPF: 036.228.142-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE FERREIRA AGNER - CPF: 004.123.821-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 015.666.122-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANI GLAUCIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 834.586.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FLORENTINA DA SILVA - CPF: 030.004.391-02 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE SOUSA PEREIRA - CPF: 027.359.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JONAS DOS SANTOS - CPF: 061.433.811-51 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAMARA PEREIRA VALENTE - CPF: 109.264.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 811.605.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN PATRICK TEIXEIRA MARQUES - CPF: 056.668.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 026.812.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 763.406.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA PIRES DE ALMEIDA - CPF: 064.731.591-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE CRISTINA RONDON ROCHA - CPF: 689.608.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AURILENE CAMPOS DE PAULA - CPF: 936.057.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE RODRIGUES ARRUDA - CPF: 967.641.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA SILVA - CPF: 703.857.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE DUROURE - CPF: 052.851.331-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELINO CAMARGO DE SOUZA - CPF: 523.199.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.453.871-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 068.470.251-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANIA MARIA DA CUNHA - CPF: 110.525.614-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 629.290.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MARTINS - CPF: 513.550.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY FELIPES DE ALMEIDA - CPF: 014.637.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BENEDITO FERREIRA - CPF: 042.145.071-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PAULA FERREIRA DE MORAES - CPF: 039.930.311-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL LARA DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 010.158.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.111.491-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.111.491-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GODOI GIASSON - CPF: 013.441.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA MALAQUIAS CAMPOS - CPF: 076.480.001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 787.133.232-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI MALAQUIAS PANTALHAO - CPF: 065.640.301-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VICUNHA BARROS - CPF: 012.496.271-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA MARIA FERREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MARTHA ROSA GONZALEZ CARAGUICHE - CPF: 710.362.872-62 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA ARRUDA CAVANHA - CPF: 022.916.281-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 036.326.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIZETE MOREIRA - CPF: 910.370.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY NEVES BOTELHO - CPF: 075.805.271-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LUCIO DA SILVA ABREU - CPF: 031.976.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS NASCIMENTO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 008.964.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DOROURO DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 615.998.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 039.289.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE ARRUDA - CPF: 304.414.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELLA DE OLIVEIRA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO GONCALVES REIS - CPF: 017.374.181-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 061.600.941-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DA LIMINAR - LEVANTAMENTO DOS OCUPANTES HIPERVULNERÁVEIS - MATÉRIA PRECLUSA - RESOLUÇÃO N. 510/CNJ - CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PARA GARANTIR A DIGNIDADE DOS OCUPANTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se preclusa a discussão acerca da liminar de reintegração de posse, bem como a determinação de levantamento dos ocupantes hipervulneráveis.

Cumprimento de mandado de reintegração de posse, no qual o Juízo observou todas as medidas cabíveis para garantir a dignidade dos ocupantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020264-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair Francisco dos Santos
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse n. 1025581-59.2021.8.11.0041, ajuizada por
Ernesto Francis Arantes Penteado
, em fase de cumprimento do deferimento da liminar, determinou a intimação do município de Cuiabá para, por meio da Secretaria de Assistência Social, fazer o levantamento dos hipervulneráveis, conforme critérios dos programas sociais e a expedição do mandado de reintegração de posse.

O agravante postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Diz não ter condições de pagar às custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Explica que da decisão que determinou a reintegração de posse, foi oposta Reclamação n. 54.447, que foi julgada improcedente, contudo, registrou-se que
“a execução da ordem de reintegração de posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia..”
.

Aduz que de acordo com manifestação do município de Cuiabá e decisão do Juízo, referida recomendação não será cumprida, porquanto autorizou somente aos hipervulneráveis a proteção de abrigo social ou moradia digna.

Alega que o Juízo inovou ao implementar somente aos hipervulneráveis a proteção, sendo que no local há crianças, idosos e pessoas com deficiência sem ter local para se abrigar.

Informa que a reintegração de posse começou a ser cumprida dia 30/08, o que revela o perigo da demora frente ao abalo social das famílias.

Realça que recente Resolução n. 510 de 26 de junho de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece uma série de situações que resguardam os direitos dos ocupantes em situações de reintegração de posse, não havendo referência ao conceito de hipervulneráveis, de maneira que todos os ocupantes devem ser realocados em ocupações dignas.

Requer a concessão da liminar. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que todos os ocupantes em condições vulneráveis sejam realocados em moradia digna.

Efeito suspensivo indeferido (id. 181318157).

Contraminuta (id. 189469166). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo é de decisão que no cumprimento da liminar de reintegração de posse promovida por Ernesto Francis Arantes Penteado, determinou a intimação do município de Cuiabá para, por meio da Secretaria de Assistência Social, fazer o levantamento dos hipervulneráveis, conforme critérios dos programas sociais, bem como determinou e a expedição do mandado de reintegração de posse.

Trata-se de cumprimento de mandado de reintegração de posse, cuja liminar foi deferida em agosto de 2021.

Por sua vez, ao que consta, em audiência realizada em 29/03/2023, que contou com a presença do advogado dos réus, da Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Município de Cuiabá, as partes foram intimadas quanto a desocupação voluntária, bem como foi determinado que a Secretaria de Assistência Social do Município incluísse no programa de aluguel social os hipervulneráveis, decisão da qual, ao que se evidencia, não houve insurgência de qualquer das partes.

Após apresentação pelo Município de Cuiabá da relação de hipervulneráveis a serem atendidos quando da efetivação da reintegração de posse (id. 121048616), o ora agravante postulou pela suspensão da reintegração de posse sob o argumento de descumprimento da decisão da Corte Superior, que determinou que todos os ocupantes fossem acomodados em abrigos públicos ou outros locais, enquanto que o estudo do Município apresenta apenas alguns moradores na condição de hipervulneráveis. Apontou também, o descumprimento da Resolução n. 510/2023/CNJ.

A decisão ora impugnada consignou:

Vieram os autos conclusos para análise do pedido aviado pelos réus, pretendendo seja suspenso o cumprimento da liminar face o descumprimento da Resolução n. 510/2023-CNJ, bem como pleiteando seja designada audiência preliminar, a fim de que as partes possam tentar compor acordo.

Instado, o d. Promotor de Justiça ofertou parecer ao id. 127221326 pelo indeferimento dos pedidos formulados pelos réus, tendo em conta o cumprimento de todas as cautelas necessárias antes da expedição do mandado de reintegração da parte autora na posse.

Ao id. 127259658 o Oficial de Justiça manifestou requerendo o deferimento da ordem de arrombamento, caso os imóveis erigidos na área em litígio estejam fechados.

Pois bem, a questão não merece maior profundidade na medida que, conforme muito bem expressado pelo d. Promotor de Justiça no parecer acima destacado, todas as medidas indispensáveis para se realizar o cumprimento do mandado de reintegração de posse foram adotadas.

Compulsando a manifestação de id. 124012299 denoto que a pretensão visa exclusivamente o atraso do feito, posto que não há falar em descumprimento de qualquer normativa, em especial a Resolução n. 510/2023-CNJ, já que a decisão foi cumprida observando rigorosamente as cautelas de praxe, com especial destaque, para o levantamento e cadastro de hipervulneráveis, como audiência prévia e preparatória, conforme destacado no parecer ministerial, conforme vejamos:

“(...) foi concedido prazo de 30 dias aos requeridos para desocupação voluntária e foi realizado levantamento das moradias e identificação dos hipervulneráveis, com remessa da informação ao Município de Cuiabá para adoção das providências relativas para pagamento de aluguel social e outros encaminhamentos voltados à concessão de abrigo provisório a quem mais necessita”
.

Por tais razões, acolho o parecer ministerial e,
indefiro
o pleito vindicado pelos réus ao id. 124012299.

Pois bem. A discussão acerca da liminar de reintegração de posse e seu respectivo cumprimento, de há muito resta preclusa. Assim, também, a decisão que determinou o levantamento dos hipervulneráveis para a inserção no programa de aluguel social, decisão da qual o ora agravante teve ciência (certidão id. 115004734)

Por sua vez, não se olvida quanto as diretrizes estabelecidas no período de pandemia do Covid-19, para fins de cumprimento de liminar de reintegração de posse.

Contudo, ao que consta, passados mais de 02 anos da concessão da liminar, certo é que o Juízo adotou todas as medidas necessárias para o seu cumprimento, como registrado pelo membro do Ministério Público em parecer (id. 127221326 - origem):

Ao analisar o feito, verifica-se que esse d. Juízo vem adotando todas as cautelas necessárias para o cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor do autor.

Nota-se que houve a realização de audiência de mediação, preparatória para o cumprimento da ordem judicial, foi concedido prazo de 30 dias aos requeridos para desocupação voluntária e foi realizado levantamento das moradias e identificação dos hipervulneráveis, com remessa da informação ao Município de Cuiabá para adoção das providências relativas para pagamento de aluguel social e outros encaminhamentos voltados à concessão de abrigo provisório a quem mais necessita.

Desse modo, não se vislumbra necessidade de remessa do feito para a Comissão Regional de Soluções Fundiárias, sob pena de repetição de atos e cautelas já realizadas por esse Juízo.

Logo, a toda evidência, o Juízo adotou todas as medidas cabíveis para promover a reintegração de posse em favor do autor agravado e ao mesmo tempo garantir a dignidade dos ocupantes, de sorte que carece de justificativa o pedido de suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse, o que, inclusive, já ocorreu em 30/08/2024.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024